Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-79.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001644-79.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CINTIA GUAZZI BIRAL - CPF: 689.488.911-20 (AGRAVANTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA - CNPJ: 02.623.537/0001-33 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA - CNPJ: 02.623.537/0001-33 (REPRESENTANTE), CINTIA GUAZZI BIRAL - CPF: 689.488.911-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), C. B. D. S. (AGRAVANTE), INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA - SORPAN ALIMENTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1001644-79.2017.8.11.0002

AGRAVANTE:
C. B. D. S., representada por sua genitora, CINTIA GUAZZI BIRAL.

AGRAVADOS:
INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
– MERO INCONFORMISMO - REDISCUSSÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1001644-79.2017.8.11.0002

AGRAVANTE:
C. B. D. S., representada por sua genitora, CINTIA GUAZZI BIRAL.

AGRAVADOS:
INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
C. B. D. S., representada por sua genitora, CINTIA GUAZZI BIRAL.
, em face da decisão monocrática de ID 179424248 que negou provimento ao Recurso de Apelação no 1001644-79.2017.8.11.0002, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões, a parte agravante repete os argumentos tecidos no apelo, sustentando que a conduta da Apelada/Agravada é discriminatória para com a criança alimentante e sua omissão dolosa ocasionou grave dano à Requerente, pois a impossibilitou de receber a renda necessária à garantia ao direito fundamental à saúde e educação.

Ao final, punga pelo provimento do recurso para que seja julgado procedente o pedido inicial.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023